Tribunal: TJMT
Processo: 0007778-76.2012.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007778-76.2012.811.0015
RECORRENTE: INGOMAR ILSON MATTE
RECORRIDO: LUIZ CARLOS BENITES SAUCEDO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por INGOMAR ILSON MATTE com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106156968):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CESSÃO DE EMPRESA - PAGAMENTO ATRAVÉS DA ENTREGA DE SEMENTES - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO AUTOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Se não demonstrada minimamente a relação jurídica entre as pessoas físicas litigantes, é inviável acolher a pretensão autoral para constituir título judicial a seu favor. Ao julgar o recurso, o tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).
(TJ-MT 00077787620128110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Ingomar Ilson Matte, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da ação de cobrança e majorou os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 10, 17, 18, 19 e 20 do CPC e artigos 997 e 1.052 do Código Civil, ao argumento de que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança, pois era sócio da empresa Cereaisnet, de forma que os seus direitos, obrigações e responsabilidade patrimonial se confundem com os da pessoa jurídica.
Aduz que o aresto combatido incorreu em julgamento extra petita, pois “(...) todo o processo cautelar, bem como o principal, foi instruído em nome da pessoa física do recorrente, bem como, houve interposição de recursos e o Tribunal e nenhum momento houve qualquer discussão e ou recusa acerca do polo ativo, bem como, nenhum momento o recorrido alegou ilegitimidade do polo ativo e ou passivo (...)”.
Afirma que a Câmara julgadora “(...) não levou em consideração toda documentação e informações como datas, e notas fiscais, e testemunhas que comprovam a relação jurídica entre as partes e a não devolução do produto pelo recorrido (...)”.
Recurso tempestivo (id 111367963).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 111180497).
Contrarrazões apresentadas (id 115881996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a alegada violação aos 10, 17, 18, 19 e 20 do CPC e artigos 997 e 1.052 do Código Civil está amparada na assertiva de que a parte recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança, pois era sócio da empresa Cereaisnet, de forma que os seus direitos, obrigações e responsabilidade patrimonial se confundem com os da pessoa jurídica.
Ocorre que a câmara julgadora assentou a sua decisão no fundamento de ausência de contrato ou prova escrita que subsidiasse o alegado direito de recebimento, pela parte recorrida, das sementes indicadas na inicial, o que torna inviável a constituição de título de crédito.
Contudo, a parte recorrente deixou de impugnar o aludido fundamento, o que atrai o óbice da Súmula 283/STF e impede a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n)
In casu, quanto às alegações de julgamento extra petita e de não observância, pela Câmara julgadora, das provas produzidas nos autos, verifica-se que não se demonstrou de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, o que faz incidir a Súmula 284/STF e obsta a admissão do recurso.
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da ausência de provas suficientes a comprovar o direito alegado pela parte recorrente ensejaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça